Tribunal: TJMT
Processo: 1072584-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072584-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 006.269.461-82 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1072584-28.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1072584-28.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rodrigo dos Santos

Recorrido:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega que realizou pagamento em duplicidade de uma parcela do acordo firmado e que, mesmo assim, teve seu nome negativado. Requer a reforma da decisão a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente comprovou a ocorrência de pagamento em duplicidade, bem como o pagamento de todas as 6 parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente não apresenta comprovação suficiente do pagamento integral das parcelas do acordo nem da alegada duplicidade, sendo insuficientes as capturas de tela anexadas aos autos.

4.

A inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil.

5.

A ausência de provas de cobrança indevida impede o reconhecimento do direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não elimina a necessidade de o consumidor demonstrar minimamente os fatos que fundamentam sua pretensão.

2.

A inexistência de comprovação da cobrança indevida impede a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, artigo 55.

Jurisprudências relevantes
: NU. 1001239-56.2022.8.11.0038, Turma Recursal Cível, relator Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 07/10/2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1072584-28.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1072584-28.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rodrigo dos Santos

Recorrido:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Rodrigo dos Santos.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença: (Id
249111179
):
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id.

269234753
)
:
defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
(Id.

269234758
)
:
requer seja negado provimento ao recurso interposto, com a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1072584-28.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1072584-28.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rodrigo dos Santos

Recorrido:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa inicial o autor sustenta que negociou uma dívida no valor de R$1.252,09(mil duzentos e cinquenta e dois reais e nove centavos), por meio do aplicativo Serasa, com pagamento em sete parcelas de R$178,87(cento e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Aduz que no dia 27/06/2024 realizou o pagamento em duplicidade de uma das parcelas, sendo que enviou um e-mail para o banco informando o ocorrido e solicitando que a compensação do valor para a próxima parcela.

Relata que, posteriormente, seu nome foi negativado, mesmo tendo efetuado o pagamento da parcela.

Diante dos transtornos suportados, não restando alternativa,
buscou na via judicial a reparação pelos morais que alega ter sofrido.

A empresa recorrida afirma que o autor pulou a 4° parcela, com vencimento dia 28/07/2024, no valor de R$178,87(cento e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e, por isso esta parcela foi registrada nos órgãos de proteção ao crédito.

Do caderno processual verifica-se que o autor apresenta como meio probatório capturas de tela dos comprovantes de pagamentos Id’s. 269234422, 269234423, 269234424, 269234425 e 269234426.

Da análise detida dos documentos, observa-se que os dois comprovantes que o autor alega tem sido do pagamento duplicado, possuem valores diferentes, bem como o autor não trouxe aos autos os 6 comprovantes, a fim de demonstrar o pagamento de todas as 6 parcelas.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA
INDEVIDA – RECLAMADA QUE PROMOVEU O ESTORNO DO VALOR NA VIA ADMINISTRATIVA

COBRANÇA
EM
DUPLICIDADE
NÃO
COMPROVADA
–ÔNUS QUE CABE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente não apresentou provas hábeis que demonstrem a ocorrência de
cobrança
em
duplicidade
, ônus que lhe cabe nos termos do artigo 373, I do CPC 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001239-56.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025